Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tentativa de homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.